Tribunal: STF
Processo: HC 120275
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
AGRAVO – RECURSO ESPECIAL – PRAZO – ESTADO-ACUSADOR. O prazo para interposição de agravo pelo Estado-acusador em processo-crime, visando a subida do recurso especial, é de 5 dias – precedente: recurso extraordinário criminal nº 94.013-8/DF, da relatoria do ministro Néri da Silveira, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 1986. 



    TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – TRANSPORTE PÚBLICO. O que previsto no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, relativamente ao transporte público, pressupõe o tráfico no respectivo âmbito, e não a simples locomoção do detentor da droga.